Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS PARA FINANCIAMENTO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INEXIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A EC. n. 31/2000 instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito Federal e determinou sua criação nos âmbitos Estadual/Distrital e Municipal. Além disso, abriu a possibilidade de que os estados-membros e o Distrito Federal e os municípios instituíssem um acréscimo de 2% sobre a alíquota do ICMS, a incidir sobre produtos e serviços considerados supérfluos por lei federal, a fim de compor uma das fontes de financiamento do fundo.
2. Posteriormente, a EC. n. 42/03 excluiu a exigência de lei federal para a definição dos produtos e serviços considerados supérfluos para fim da incidência do acréscimo de 2% sobre a alíquota do ICMS, no âmbito estadual/distrital, mantendo-se tal exigência somente para a União e municípios.
3. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1053574, julgado em 25/10/2019), exige-se “reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal”.
4. É constitucional a cobrança do acréscimo de 2% sobre a alíquota do ICMS, para fins de financiamento do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (art. 79 do ADCT), sobre os produtos e serviços considerados como supérfluos em lei distrital, ainda que inexistente lei complementar federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.